Tribunal: TJBA
Processo: 8009868-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009868-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGUES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA GAMA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

EMENTA
: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Tema 1132 do STJ. Contrato eletrônico. Validade. Planilha de débito. Suficiência. Indeferimento de efeito suspensivo. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu a medida liminar, ao fundamento de que restou comprovada a mora do devedor. Sustenta o agravante a ausência de comprovação válida da mora, a inexistência de contrato idôneo e a insuficiência da planilha de débito.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, é suficiente para comprovar a mora; (ii) saber se o contrato eletrônico apresentado supre a exigência de prova da relação jurídica; e (iii) saber se a planilha de débito apresentada atende aos requisitos mínimos para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3.

A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária prescinde da comprovação do recebimento pessoal da notificação, sendo suficiente o envio ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

4. O contrato eletrônico possui validade jurídica e força probante equivalente ao documento original, inexistindo exigência legal de apresentação do contrato físico, desde que comprovada a relação jurídica e inexistente impugnação de autenticidade.

5. A planilha de débito que contém valor principal, encargos e montante atualizado revela-se suficiente para a fase inicial da ação, sendo a discussão detalhada dos encargos matéria a ser apreciada em sede de contestação ou ação revisional.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º, e art. 3º; CPC, arts. 320 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS e REsp nº 1.951.662/RS (Tema 1132), 2ª Seção, j. 09.08.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8048644-80.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, j. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.